Tribunal: TJSP
Processo: 2227320-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação Ordinária de Obrigação de Fazer – Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela autora, visando a reativação do plano de saúde do qual era beneficiária, contratado pelo cônjuge falecido, nas mesmas condições, mediante pagamento do preço relativo a sua cota parte- Inconformismo da autora - Cabimento – Autora que comprovou ser dependente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação Ordinária de Obrigação de Fazer – Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela autora, visando a reativação do plano de saúde do qual era beneficiária, contratado pelo cônjuge falecido, nas mesmas condições, mediante pagamento do preço relativo a sua cota parte- Inconformismo da autora - Cabimento – Autora que comprovou ser dependente do falecido titular do plano de saúde, bem como a relação contratual deste com a ré, evidenciando a probabilidade do direito invocado – Presença da plausibilidade do direito invocado, bem como do risco de dano - Recurso provido.